Tribunal: TJSP
Processo: 1500476-50.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Apelação criminal – Violência no âmbito das relações domésticas contra a mulher – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição pela excludente da legítima defesa, insuficiência de provas ou ausência de dolo na conduta – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Parcial confissão do réu nas duas oportunidades em que foi ouvido, inclusive sob o crivo do

Ementa:
Apelação criminal – Violência no âmbito das relações domésticas contra a mulher – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição pela excludente da legítima defesa, insuficiência de provas ou ausência de dolo na conduta – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Parcial confissão do réu nas duas oportunidades em que foi ouvido, inclusive sob o crivo do contraditório, corroborada pelos elementos probatórios coligidos, em especial pelo depoimento da vítima, ratificado pelo laudo pericial que atesta as agressões sofridas – Justificante desprovida de mínimo lastro probatório – Ausência de dolo igualmente rechaçada pelo conjunto de provas – Condenação bem reconhecida – Redimensionamento das penas tendo em vista a necessária compensação entre a agravante da reincidência e a parcial confissão do apelante, por serem ambas circunstâncias preponderantes – Regime semiaberto escorreitamente fixado – Réu possuidor de maus antecedentes e reincidência – Recurso parcialmente provido.